Tribunal: CARF
Processo: 16692.720194/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720194/2016-28
ACÓRDÃO
3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Salvo nas hipóteses das alíneas “a” a “c” do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas no
momento da interposição do recurso administrativo, sendo precluído o
direito de juntada posterior.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Quando a controvérsia se restringe à apresentação documental para
aferição do direito creditório, torna-se desnecessária a realização de
diligência ou perícia para solução da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 12115.65012.170415.1.2.04-3430 e da não homologação da
Dcomp no 04080.52970.240615.1.3.04-5553. O Pedido de Restituição e a Declaração de
Compensação foram analisados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho
Decisório, juntado aos autos às fls. 67/76.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.295, da 3a Turma da DRJ/CTA.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 12115.65012.170415.1.2.04-3430 e da não
homologação da Dcomp no 04080.52970.240615.1.3.04-5553.
O Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação foram analisados pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório,
juntado aos autos às fls.
67/76.
De acordo com o Despacho Decisório, nos referidos PER/Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$ 321.557,19 - que
corresponde ao pagamento indevido ou a maior da Cofins, código 2172, referente
ao período de apuração de novembro de 2012, visando a extinção de débitos
próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.
Relata a Derat que a apuração da Cofins, de abril de 2011 a dezembro de 2012,
em regime não cumulativo, foi objeto de procedimentos fiscais por meio do
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
3
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.80.00-
2016-00144-6, cujos resultados encontram-se consignados nos seguintes
processos:
Processo 16692.720194/2016-28 Acórdão n.o 06-69.295 DRJ/CTA Fls. 3 3
Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição no regime não cumulativo e o presente exame
refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo. Todavia, estando a
requerente submetida à apuração mista, as receitas sujeitas ao regime cumulativo
estão envolvidas também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros na modalidade não cumulativa da Cofins. Informa que a
requerente, em relação à apuração da Cofins cumulativa (2172) de novembro de
2012 efetuou dois pagamentos no valor total de R$ 12.843.436,76, quitando o
restante da contribuição do período com créditos oriundos da Dcomp no
37864.42719.100415.1.7.09-8680. Relata que a obtenção do valor da contribuição
a pagar referente ao regime não cumulativo demanda a determinação das bases
de cálculo tanto cumulativa como não cumulativa, para fins de cálculo do
percentual existente entre a receita sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, conforme estabelecido no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003. Desse
modo, a apuração das receitas no período em tela (cumulativas e não
cumulativas) foi objeto de manifestação no processo administrativo no
10880.938844/2013-43. Naquela análise, a fiscalização devolveu ao conjunto de
receitas sujeitas ao regime cumulativo as receitas auferidas com a prestação de
serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros em modalidade
internacional. Contudo, tal alteração não traz reflexos na apuração cumulativa,
uma vez que as receitas advindas do transporte internacional de cargas ou
passageiros são, por força do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, isentas da
contribuição. Na mesma análise, a fiscalização admitiu as informações constantes
do Dacon retificador ativo (ficha 17B – linha 4), no tocante ao total das receitas
sujeitas ao regime cumulativo e não alcançadas por isenção, alíquota zero,
suspensão ou nãoincidência. Dessa forma, tomando a base de cálculo da Cofins no
regime cumulativo em novembro de 2012, apresentado no Dacon retificador
(ratificado pela fiscalização), os pagamentos efetuado sob o código 2172 e
considerando a ausência de liquidez e certeza das compensações efetuadas, a
auditoria fiscal indeferiu o pedido de restituição e não homologou as
compensações declaradas na Dcomp vinculada ao pedido de restituição.
Processo 16692.720194/2016-28 Acórdão n.o 06-69.295 DRJ/CTA Fls. 4 4
Cientificada da decisão em 25/06/2019, bem como da cobrança dos débitos
declarados
no
PER/Dcomp,
a
contribuinte
interpôs,
tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
4
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que embora tenha havido alterações
em seu entendimento acerca da classificação de algumas receitas e a
possibilidade de apropriação de outros créditos das contribuições não
cumulativas, nos anos de 2011 e 2015, tais alterações não tiveram qualquer
influência na apuração no regime cumulativo, conforme reconhecido pela própria
fiscalização. Explica que a não homologação da compensações decorre da “não
confirmação dos PER/Dcomp utilizados para quitação das contribuições devidas
em virtude dessas compensações não terem sido homologadas e estarem em
discussão em processo administrativo próprio.” E no tópico II – Do Direito,
primeiramente, assevera ainda que as compensações realizadas no valor de R$
7.293.701,58 para quitar parte do débito da Cofins de novembro de 2012, estão
em discussão na esfera administrativa e ainda que reste vencida, o crédito
pleiteado não restará prejudicado, uma vez que deverá pagar o valor que
pretendeu compensar. Desse modo, diz que “se a autoridade fiscal tem a
prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi homologada, não lhe
pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na composição do
direito creditório (...), correspondente ao pagamento indevido do período", sob
pena de configurar o bis in idem.
Reitera que, ao contrário do que sustenta a fiscalização, a não homologação das
compensações que compõem o pagamento do imposto não retira a liquidez e
certeza do direito creditório.
Clama pela reforma do Despacho Decisório na medida em que sua manutenção
implicará o pagamento em duplicidade.
No sub tópico II.2 – Da Existência de Defesas e Recursos Administrativo Não
Julgados e da Necessidade de Suspensão do Presente Processo, alega que o
Despacho Decisório não merece ser mantido na medida em que as decisões que
não homologaram as compensações utilizadas para quitação do débito do período
não são definitivas. Ademais, o PER/Dcomp mencionado como não confirmado,
apesar de não possuir decisão administrativa definitiva, já possui parcela do
crédito reconhecida na esfera administrativa (DRJ/CARF), devendo o presente
processo ser suspenso até o “desfecho final da discussão sobre a validade das
referidas compensações, em respeito ao princípio da economia processual.”
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório e a conseqüente
procedência da compensação, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
processo administrativo. Requer ainda a realização de diligência fiscal para a
comprovação do alegado, em razão do grande número de documentos a serem
levantados a acostados aos autos. Protesta por provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.
É o relatório.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
5
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012 DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
SUSPENSÃO DE PROCESSO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatória a suspensão de processo até o julgamento definitivo de outro
processo relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – DO DIREITO II.1 – PAGAMENTO DO DÉBITO VIA COMPENSAÇÃO –
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM
12. Em novembro de 2012, a Recorrente declarou em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da
Cofins apurada à alíquota de 3%” o valor de R$ 20.349.851,08, sendo que desse
primeiro valor, descontou R$ 336.090,81 e R$ 198.179,12(total de R$ 534.269,93)
a título de retenção do imposto na fonte realizada por Órgãos, Autarquias,
Fundações Federais, Demais Entidades da Administração Pública Federal e
Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma contribuição a pagar no
valor de R$ R$ 19.815.581,15.
Este débito apurado no valor de R$ 19.815.581,15 foi quitado mediante o
recolhimento de DARF no valor de R$ 12.843.436,76 e compensações no valor de
R$ 7.293.701,58, conforme declarado em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributos Federais – DCTF.
Sendo assim, restaria à Recorrente, incialmente, um recolhimento a maior
passível de restituição no valor de R$ 321.557,19.
15. Contudo, a integralidade de tais valores não foi reconhecida pela Receita
Federal do Brasil pois, ainda que em concordância com o valor de Cofins devida
no mês declarado pela Recorrente e com os valores descontados a título de
retenção, não considerou os PER/DCOMP não homologados como forma de
quitação da contribuição do período.
24. Ora, se a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja
compensação não foi homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
6
dos respectivos valores na composição do direito creditório da Recorrente,
correspondente ao pagamento indevido do período.
25. Caso contrário, a Recorrente arcará duplamente com o valor do mesmo
débito, já que será obrigada a pagar o débito parcial de Cofins que se pretendeu
compensar sem, no entanto, poder utilizar os respectivos valores para calcular o
direito creditório decorrente de pagamento indevido do mesmo imposto, no
mesmo período, caracterizando, claramente, “bis in idem”.
37. É inegável que o referido entendimento se aplica perfeitamente ao caso
concreto, visto que ainda que decidido pela inexistência do crédito nos processos
administrativos no 10880.938842/2013-54, os valores serão objeto de cobrança e
pagamento pela Recorrente, não podendo ser excluídos da composição do crédito
que ora se analisa.
38. Dessa forma, deve ser reformada a r. decisão recorrida, na medida em que a
sua manutenção implicará o pagamento em duplicidade dos valores de Cofins
decorrentes da apuração do mês de novembro de 2012 sendo o que se requer.
II.3 – DA EXISTÊNCIA DE DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÃO JULGADOS
E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO 39. Não bastasse o
não reconhecimento da existência de bis in idem, a r. decisão recorrida não
reconheceu sequer a necessidade de se sobrestar o presente processo
administrativo até a decisão definitiva do processo administrativo no
10880.938842/2013-54, entendimento este que deve ser reformado.
40. Com efeito, ao ser intimada do despacho decisório que não homologou as
compensações que compõem o cálculo do indébito ora reclamado, a Peticionária
apresentou manifestações de inconformidade, mediante as quais demonstrou a
improcedência das alegações fiscais e, por conseguinte, a validade das
correspondentes compensações.
41. Em que pese a referida manifestação de inconformidade tenha sido julgada
improcedente, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, o qual aguarda
julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
IV – DO PEDIDO 55. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário para reformar a r. decisão recorrida e, assim,
determinar a homologação das compensações objeto do presente processo
administrativo, tendo em vista que:
(i) Está correto o valor considerando pela Recorrente a título retenções de COFINS
realizadas por órgãos públicos no mês de novembro de 2012; e(ii) As
compensações não homologadas não podem ser desconsideradas do cálculo do
indébito, sob pena de bis in idem, pois, ainda que não homologadas, os seus
valores serão cobrados nos processos de cobrança decorrentes da não
homologação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
7
56. Para tanto, a Recorrente pede seja deferido o seu pedido de diligência, para
atestar que os valores de contribuição retida lançados nos relatórios contábeis da
Recorrente correspondente, exatamente, àqueles constantes dos DARFs
fornecidos por entes públicos quando da compra de passagens aéreas, por meio
de agências de turismo.
57. Além disso, na remota hipótese de se entender que a desconsideração das
compensações não homologadas não acarretaria bis in idem, o que se admite
apenas para argumentar, requer que o julgamento do presente processo
administrativo seja suspenso até o julgamento definitivo do processo no
10880.938842/2013-54.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que está correto o valor considerando a título retenções de
COFINS realizadas por órgãos públicos no mês de novembro de 2012, e as compensações não
homologadas não podem ser desconsideradas do cálculo do indébito, sob pena de bis in idem,
pois, ainda que não homologadas, os seus valores serão cobrados nos processos de cobrança
decorrentes da não homologação.
As compensações realizadas no valor de R$ 7.293.701,58 para quitar parte do
débito da Cofins de novembro de 2012, estão em discussão na esfera
administrativa e ainda que reste vencida, o crédito pleiteado não restará
prejudicado, uma vez que deverá pagar o valor que pretendeu compensar. Desse
modo, diz que “se a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja
compensação não foi homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração
dos respectivos valores na composição do direito creditório (...), correspondente
ao pagamento indevido do período", sob pena de configurar o bis in idem.
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque não
se pode dar razão à contribuinte, na medida em que a duplicidade alegada não se concretizou,
haja vista que a não homologação da compensação tratada no processo administrativo no
10880.938844/2013-43, ainda se encontra em litígio, aguardando análise do Recurso Voluntário
encaminhado ao CARF. Como visto, o que se tem, até o momento, é apenas a desconsideração da
compensação em razão de sua não homologação. Nada mais. É claro que, a depender do resultado
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
8
da discussão relacionada com a compensação, o entendimento pode vir a ser alterado, mas
enquanto isso não ocorrer, considera-se correto o procedimento fiscal.
Consultando-se as informações da DCTF que está ativa no sistema de controle de
declarações, transmitida em 17/04/2015, vê-se que para o mês de novembro de
2012, a contribuinte declara o débito da Cofins de R$ 16.310.770,76 – vinculado
aos pagamentos de R$ 2.843.436,77 e R$ 9.999.999,99, bem como compensações
no valor de R$ 7.293.701,58.
Contudo, referida a compensação de parte do débito da Cofins de novembro de
2012, declarada na referida Dcomp, não foi homologada haja vista e inexistência
de direito creditório, conforme o Despacho Decisório e o Acórdão no 06-67.858 da
3a Turma da DRJ/CTA de que trata o processo administrativo no
10880.938844/2013-43.
Consoante análise das informações da DCTF que está ativa no sistema de controle
de declarações, transmitida em 17/04/2015, verifica-se que para o mês de novembro de 2012, a
contribuinte declara o débito da Cofins de R$ 16.310.770,76 – vinculado aos pagamentos de R$
2.843.436,77 e R$ 9.999.999,99, bem como compensações no valor de R$ 7.293.701,58 – por meio
da seguinte Dcomp:

No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a referida compensação
de parte do débito da Cofins de novembro de 2012, declarada na referida Dcomp, não foi
homologada haja vista e inexistência de direito creditório.
Dessa forma, não prospera a alegação da Recorrente, pois o suposto bis in idem,
não se verifica, uma vez que a não homologação da compensação tratada no processo
administrativo 10880.938842/2013-54 ainda se encontra em discussão, aguardando julgamento
do Recurso Voluntário interposto perante o CARF. Ou seja, o referido processo ainda pende de
julgamento definitivo na esfera administrativa.
A Recorrente solicita que seja reformada a decisão de primeira instância para que
seja determinada a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do processo no
10880.938842/2013-54.
Por todas essas razões, a Recorrente pede que seja reformada a decisão de
primeira instância para que seja determinada a suspensão dos presentes autos
até o julgamento definitivo do processo no 10880.938842/2013-54.
Ainda que se entenda que não é o caso de suspensão, é indispensável que se
determine, pelo menos, que a cobrança de eventuais valores decorrentes da não
homologação das compensações objeto deste processo administrativo aguarde a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
9
liquidação do crédito já reconhecido no processo administrativo no
10880.938842/2013-54, na medida em que possui impacto direto sobre o valor do
indébito objeto deste processo administrativo.
Embora a alegação apresentada possa, em tese, guardar pertinência, não há
fundamento legal para acolher o pleito, diante da inexistência de previsão normativa que autorize
a suspensão do presente processo administrativo.
Isso porque o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade,
devendo ser impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Portanto, não há qualquer previsão legal ou regimental que autorize a suspensão da
marcha processual, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do julgamento.
Além disso, a recorrente solicita uma diligência, para atestar que os valores de
contribuição retida lançados nos relatórios contábeis da Recorrente correspondente, exatamente,
àqueles constantes dos DARFs fornecidos por entes públicos quando da compra de passagens
aéreas, por meio de agências de turismo.
No tocante ao pedido de diligência, cumpre destacar que sua realização se revela
desnecessária. Isso porque a diligência tem por finalidade auxiliar na formação da convicção do
julgador no âmbito do processo.
No entanto, no caso concreto, as alegações apresentadas carecem de comprovação
documental, mediante apresentação de documentos fiscais e contábeis, os quais, como visto, não
foram juntados aos autos. Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720194/2016-28
10
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 333
DF CARF MF
Original